Tribunal: CARF
Processo: 10821.000108/2005-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANA MARTELI FAIS FERIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10821.000108/2005-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.926 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
MARCOS FRANCISCO DEMO
Interessado
FAZENDA PUBLICA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001
DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM IDENTIFICAÇÃO DE ORIGEM.
Caracterizam-se como renda os créditos em conta bancária cuja origem não é
comprovada pelo titular. A mera indicação de que haveria débitos relativos a
pagamentos de pessoa jurídica não logra comprovar a origem de depósitos
bancários.
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos
depósitos bancários sem origem comprovada.
Súmula CARF no 32: A titularidade dos depósitos bancários pertence às
pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com
documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros.
Cabe ao Contribuinte a comprovação da origem dos depósitos para
desconstituição do lançamento. Alegação Genérica sem comprovação por
prova, lançamento válido.
Súmula CARF no 12: Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à
incidência do imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legítima a
constituição do crédito tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a
fonte pagadora não tenha procedido à respectiva retenção.
PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
MULTA DE OFÍCIO. DEVIDA.
A multa de oficio é devida em decorrência da falta de declaração dos fatos
geradores, sendo calculada à base de 75% sobre o valor do imposto
suplementar apurado, nos termos do art. 44, I e § 1° da Lei n° 9.430/96. Multa
lançada dentro da legalidade, sendo também devido juros sobre a mesma.
Recurso Voluntario improvido.
Crédito mantido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10821.000108/2005-13
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.926 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10821.000108/2005-13

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade (Súmula
Car no 2) e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliana Marteli Fais Feriato - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Juliana Marteli Fais Feriato e João Maurício
Vital.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 168/178) interposto pelo Contribuinte em
14/01/2009 face ao Acórdão 01-12.461 proferido pela 2o Turma da DRJ/BEL em 10/12/2008, o
qual restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOB A RENDA DE PESSOA FÍSICA -IRPF
Exercício: 2001
OMISSÃO.
Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o
titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. Lançamento Procedente
O litigio administrativo originou-se do Auto de Infração (e-fls. 109/112) lavrado
em 18/02/2005, onde apurou-se a omissão de rendimentos ante a apuração de depósitos e
créditos bancários em conta corrente, em relação aos quais o Contribuinte, devidamente
intimado, não comprovou a origem.
O lançamento efetuou-se na monta de R$ 41.122,29 á título de Imposto apurado,
R$ 29.075,74 á titulo de Juros de mora e R$ 30.841,71 á título de Multa de Oficio, sendo o
contribuinte devidamente intimado.
Inconformado, compareceu o contribuinte em 21/03/2005 apresentando sua
Impugnação onde se “rendeu” a incidência do IRPF sob o ganho de capital oriundo da venda de
um imóvel omitido na DAA, contudo, prestou-se a questionar os encargos e a multa incidente
sobre este ganho.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.926 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10821.000108/2005-13

Inicialmente, suscitou que o Fisco não estabeleceu o nexo causal entre os
depósitos e o fato que representasse omissão de rendimentos apurando os sinais exteriores de
riqueza, requisito do lançamento nestas modalidades, aduzindo a inexistência de acréscimo
patrimonial pela simples apuração de depósitos bancários, não valendo para o caso a presunção
aplicada, posto que o Lançamento quase ultrapassa o patrimônio do Contribuinte, configurando
evidente confisco, alegando ilegalidade e inconstitucionalidade.
Aduziu também que em nosso ordenamento jurídico presume-se a boa fé, sendo
indevida aplicação da multa de oficio na forma realizada pelo fisco posto que a referida multa
tem caráter punitivo, voltado para quem tenha agido conscientemente de má-fé.
Por fim, questionou a ilegalidade da utilização da Taxa Selic como Juros de Mora,
requerendo o cancelamento do débito fiscal sob a apuração de omissão de rendimentos e ainda,
sobre a multa e os juros incidentes sobre o ganho de capital confesso, bem como sob a omissão.
Em resposta á Impugnação, a 2o Turma da DRJ/BEL proferiu o Acórdão 01-
12.461 (e-fls. 157/162) onde aduziu que ante á entrada em vigência da Lei no 9.430/1996, com
alterações introduzidas pela Lei no 9.481/1997 e Lei no 10637/2002, passou a legitimar a
presunção estabelecida sob os depósitos bancários como omissão de renda, havendo a inversão
do ônus probatório.
Aduziu também que quaisquer alegações de ilegalidade não merecem prosperar
posto que ante a atuação vinculada da Administração Publica, a mesma se vincula a lei, havendo
porquanto a presunção de legitimidade, assim como se da na aplicação da Taxa Selic.
Ainda inconformado, compareceu o Contribuinte junto ás e-fls. 168/178
apresentando seu Recurso Voluntário onde reforçou a ausência de indícios de sonegação fiscal e
de sinais exteriores de riqueza, sendo que a imposição direta da penalidade sem a apuração de
outros requisitos feriria até mesmo o Principio da Dignidade Humana.
Questionou a inversão do Ônus da Prova aduzindo que o Fisco teria o dever de
exaurir todas as diligencias para constatar os fatos que ensejam a aplicação da sanção e não só
partir de presunções, devendo haver respeito á Verdade Material.
Reforçou argumentos em sentido á aduzir que o lançamento seria confiscatório
posto que ultrapassa a capacidade contributiva do contribuinte, o qual não teria condições de
suportar o pagamento do imposto e da multa aplicada.
Reiterou a ausência de fato gerador por não haver acréscimo patrimonial
questionando também a imposição da multa ante ao Principio da Boa-fé concluindo requerendo o
cancelamento do débito fiscal.
Voto
Conselheira Juliana Marteli Fais Feriato, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.926 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10821.000108/2005-13

Da análise, nota-se que o Contribuinte apresentou seu Recurso Voluntário em
14/01/2009, sendo intimado para tal em 18/12/2008, estando porquanto, dentro do prazo
regimental de 30 (trinta) dias.
Desta forma, conheço do Recurso e passo á análise de seu mérito.
MÉRITO
Acréscimo Patrimonial – Presunção
Trata-se de lançamento apurado nos depósitos bancários sem origem comprovada
com documentação hábil, adquirida, pela SRF, através dos extratos de movimentação financeira
do Contribuinte

Em pese as inúmeras alegações e citações da Contribuinte sobre a inocorrência de
fato gerador; de que caberia ao Fisco demonstrar que se tratou de rendimentos tributáveis e os
demais argumentos trazidos no interregno do Recurso Voluntário, necessário pontuar e destacar
a legislação que permeia o lançamento, a Lei no 9.430/96:

Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de
rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos
quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.

Este Conselho editou a seguinte Súmula sobre a matéria:

Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no
9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada
pelos
depósitos
bancários
sem
origem
comprovada

Da mesma forma é o entendimento das Jurisprudências Consolidadas deste
Conselho:

DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM IDENTIFICAÇÃO DE ORIGEM.
Caracterizam-se como renda os créditos em conta bancária cuja
origem não é comprovada pelo titular. A mera indicação de que
haveria débitos relativos a pagamentos de pessoa jurídica não
logra comprovar a origem de depósitos bancários. (Acórdão no
9202-003.738 - 28/01/2016)
....................
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-006.926 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10821.000108/2005-13

Considera-se como comprovação de origem, para valores
creditados em conta de depósito, o oferecimento de valor
equivalente ao fisco, em Declaração anual de Ajuste de IRPF, a
título de Rendimentos Isentos ou não tributáveis ou ainda, sujeitos
á tributação exclusiva na fonte, não tem o efeito de comprovação
de origem desses valores, aplicando-se a eles a presunção legal de
omissão de rendimentos. (Acórdão no 9202-003.902 - 3/04/2016)

Portanto, a legislação e a Jurisprudência determinam que os depósitos bancários,
de origem não comprovada, caracterizam omissão de receita ou de rendimentos, cabendo à
Contribuinte o ônus de comprovar a origem de tais depósitos, com documentação hábil e idônea.

Na mesma senda:
Súmula CARF no 32: A titularidade dos depósitos bancários
pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo
quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso
da conta por terceiros.

Com relação ao lançamento, verifica-se que o fato gerador, neste caso, ocorre
quando da ocorrência dos depósitos, quando a Contribuinte não comprova, embora intimada, a
origem desses recursos disponibilizados em sua Conta Corrente.
Embora levante argumentos afim de relativizar a presunção estabelecida, o que se
observa é que a atuação deste conselho se faz de forma vinculada, não sendo possível afasta a
incidência da legislação ainda mais quando amparada por sumulas e jurisprudências
consolidados, desta forma, não comprovada a origem dos depósitos, os mesmos perfazem
acréscimo patrimonial a descoberto.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao pedido.
Multa de Oficio
A aplicação da multa de oficio e dos juros de mora decorrem de expressa previsão
legal e deverá obrigatoriamente ser cumprida pela autoridade administrativa por força do ato
administrativo vinculado, portanto, somente outra lei poderia reduzi-los, ou de qualquer forma
modificar a sistemática de sua aplicação, ou o âmbito de sua abrangência, o que torna vã a
demanda a respeito do assunto. Com relação à multa lançada, pontua-se sua legislação atual:

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas
as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-006.926 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10821.000108/2005-13

pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata;
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente,
sobre o valor do pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988, que deixar de ser efetuado, ainda que não tenha sido
apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no caso de
pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado,
ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de
cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro
líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de
pessoa jurídica.
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput
deste artigo será duplicado nos casos previstos nos arts. 71,
72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do
caput e o § 1o deste artigo serão aumentados de metade, nos
casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo
marcado, de intimação para:
I - prestar esclarecimentos;
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts.
11 a 13 da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991;
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art.
38 desta Lei.

Assim como, determina Súmula deste Conselho:
Súmula CARF no 34 (VINCULANTE): Nos lançamentos em que
se apura omissão de receita ou rendimentos, decorrente de
depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível a
qualificação da multa de ofício, quando constatada a
movimentação de recursos em contas bancárias de interpostas
pessoas

A multa de oficio é devida em decorrência da falta de declaração dos fatos
geradores, sendo calculada à base de 75% sobre o valor do imposto suplementar apurado, e pode
ser qualificada nos termos do art. 44, I e § 1° da Lei n° 9.430/96 — com o seu agravamento para
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-006.926 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10821.000108/2005-13

150% — quando identificado o dolo e o intuito de fraude definido nos termos dos arts. 71 e 73
da Lei no 4.502/64.

Portanto multa de ofício é exigida sempre que houver lançamento de ofício,
quando apurada infração decorrente da declaração inexata. Seu lançamento é automático e no
valor de 75%. Seu valor pode ser alterado (diga-se aumentado), nos casos em que a conduta do
Contribuinte se deu com dolo ou intuito de fraude, a multa pode ser qualifica, ou seja, passando
de 75% para 150%; ou então ela poderá ser agravada, nos casos em que o Contribuinte, embora
intimado, não apresente esclarecimento.

No presente caso houve o lançamento da multa de ofício no valor de 75%, que é a
multa normal todas as vezes em que há diferença de imposto nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento parcial. Desta forma, não há abusividade, visto que se aplicou a legislação vigente,
considerando que restou constatada a falta de pagamento de IRPF, sendo por obvio também
devido os juros moratórios.
Natureza Confiscatória e Capacidade Contributiva
No que compete a suposta natureza confiscatória do lançamento bem como a
inobservância da capacidade contributiva do Contribuinte, impende aduzir que não cabe ao
Órgão Aumentativo pronunciar-se quanto á constitucionalidade ou inconstitucionalidade de Lei
Tributaria posto que expressamente contido no teor da Sumula CARF no 2:

Sumula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Desta forma, havendo plena previsão legal, amparada por sumulas e jurisprudências
consolidadas, como se denota dos tópicos anteriores, não cabe ao CARF questionar a legitimidade de sua
aplicação posto que a atuação deste Conselho se faz de forma vinculada aos ditames legais.

Desta forma, voto por negar procedência ao Recurso Voluntário.
CONCLUSÃO
Desta forma, voto por conhecer, em parte, do recurso voluntário, não conhecendo
das alegações de inconstitucionalidade (Súmula Car no 2) e negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Juliana Marteli Fais Feriato

Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-006.926 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10821.000108/2005-13

Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital